Tribunal: TJES
Processo: 0014956-84.2012.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0014956-84.2012.8.08.0007

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES DO PATRIMÔNIO DA PENHA E REGIÃO

DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A presente lide envolve relação de consumo, porquanto, constato que a Associação Apelada apresenta hipossuficiência técnica que justifica o deferimento da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

2.
A EDP, através da petição de fl. 59, informa que não teria intenção de produzir prova, tendo sido essa posição ratificada na audiência realizada em 08 de outubro de 2015. Verificada tal situação, não há que se falar em cerceamento de defesa já que a própria Apelante, em duas oportunidades, se manifesta no decorrer do processo sobre a ausência de interesse na produção de provas.

3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

4. A concessionária, presentes elementos que demonstram os danos suportados e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente nos autos acerca da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos.

5. Conforme relatado em laudo produzido por empresa de assistência técnica, a falha no fornecimento de energia fora do padrão de 220v provocou o aquecimento do equipamento, tendo ocasionado a queima dos motores do equipamento da Associação Apelada.

6
.
Constatada a ocorrência de danos materiais em função da queima dos motores, contudo, não estando suficiente demonstrados os prejuízos sofridos pela parte, é necessária a apuração do
quantum
indenizatório, que deverá ser estabelecida na fase de liquidação do julgado, na forma do art. 509 do CPC/2015.

7
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014956-84.2012.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E PEQUENOS PROD.DO PATRIMONIO DA PENHA E REGIAO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0014956-84.2012.8.08.0007

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES DO PATRIMÔNIO DA PENHA E REGIÃO

DES. RELATOR:JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposta pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em razão da sentença de fls. 157/158, através da qual o magistrado primevo reconhecendo que os defeitos nos tanques de armazenamento da Associação foram causados por variação de tensão da energia elétrica, reconheceu a falha na prestação do serviço, julgando procedente a demanda para condenar a EDP à regularização do fornecimento de energia e em danos materiais relativos à queima dos motores.

A Apelante, às fls. 165/172, almeja a reforma da sentença, sob o argumento de que: 1) está caracterizado o cerceamento de defesa, com violação ao art. 59, inciso LV e art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como ao art. 355, inciso I do Código de Processo Civil; 2) não houve defeito na prestação do serviço prestado pela EDP na localidade, sendo respeitadas todas as especificações técnicas pertinentes; 3) o evento deve ser analisado sob a ótica de excludente de responsabilidade civil, comparável, inclusive, ao denominado 'fato de terceiro', nos termos do art. 14, § 32, II, do CDC, caso o d. Juízo opte pela aplicação do diploma consumerista; 4) os danos não podem ser presumidos, já tendo sido o valor indicado pela parte em sua peça inicial, e; 5) a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo descabida e desnecessária a inverso do ônus da prova em favor da parte autora, na medida em que esta pode e deve produzir suas provas.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em verificar a responsabilidade da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em demanda através da qual a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES DO PATRIMÔNIO DA PENHA E REGIÃO pretende a regularização do fornecimento de energia e indenização em função de avaria em dois motores que fazem o resfriamento de tanques de 1.000 litros, em decorrência de fornecimento de energia abaixo do nível adequado.

O Magistrado
a quo,
ao julgar a demanda, reconheceu a falha na prestação do serviço e a comprovação do dano sofrido, além de não ter sido demonstrada pela concessionária a inexistência de oscilação no fornecimento de energia na data do sinistro. Segue trecho ilustrativo da sentença:

Importante ressaltar, de início, que a relação entre as partes é de consumo e, consequentemente, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa senda, foi invertido o ônus da prova, de modo que ficou a cargo da requerida comprovar que a energia estava sendo fornecida com qualidade de tensão, na sede da Associação.

No entanto, a ré nada fez nesse sentido, limitando-se a colacionar telas de seu próprio sistema, que não são suficientes, posto que unilaterais.

Ademais, aduziu que a autora não juntou nenhum documento que comprove que o defeito nos aparelhos foi causado em razão de uma queda de energia ou ainda devido a baixa tensão no fornecimento.

No entanto, na exordial, a autora comprovou que ocorreu queima dos compressores dos resfriadores de 1000L e que o aparelho necessitava de 220 V para funcionar e só estava recebendo 189 V de

tensão (fls.24/25).

A ré não produziu nenhuma prova contrária a esta afirmação autoral, ônus que lhe incumbia, face à inversão deferida.

Desse modo, tenho que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, devendo arcar com as consequências da não-prova, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial.

A par disso, convém destacar, porém, que a presunção de veracidade não é absoluta, de sorte que a parte requerente deve produzir provas confirmativas do seu direito, a fim de sustentar a procedência do pedido, segundo o livre convencimento motivado do julgador.

A fim de corroborar suas alegações, a parte autora juntou aos autos os documentos de folhas 24/25,que indicam que, de fato, seus tanques sofreram avarias e pararam de funcionar, em razão da tensão de fornecimento de energia abaixo do nível adequado, estando todos queimados, e traz, ainda, fotografias mostrando a remoção dos tanques para outros locais (fls.99/102), nota fiscal de serviços da Refrigeração e Elétrica Silva LTDA, relativo ao conserto de um dos tanques (fl.96) e dentre outros.

Desse modo, tenho que a autora trouxe elementos mínimos a comprovar o fato constitutivo do seu direito.

De outra banda, considerando a inversão do ônus da prova deferida nos autos, cabia, única e exclusivamente, à requerida comprovar que a energia estava sendo fornecida com qualidade de tensão, na sede da Associação.

No entanto, como já dito, a ré não trouxe nenhuma prova nesse sentido.[...]

ISTO POSTO, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,

ACOLHO o pedido constante da exordial para DETERMINAR a requerida que regularize o fornecimento de energia elétrica de qualidade à unidade consumidora da autora, independentemente do trânsito em julgado desta sentença, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. O descumprimento da medida acarretará a pena da multa diária, a qual FIXO em R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais).

CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais consistente nas perdas e danos provocados a partir da queima dos motores (28/10/2012), que deverão ser calculados em fase de liquidação de sentença, devendo incidir juros a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

Pois bem. De início, tenho que a presente lide envolve relação de consumo, porquanto, constato que a Associação Apelada apresenta hipossuficiência técnica que justifica o deferimento da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor .Precedentes.

3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/ STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE SAQUES INDEVIDOS DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC.

1. Trata-se de debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta bancária, efetuado mediante cartão magnético, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques.

2.
O art. 6º, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação por ele apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência.

3. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório.

4. Considerando a possibilidade de violação do sistema eletrônico e tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, a retirada de numerário da conta bancária do cliente, não reconhecida por esse, acarreta o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.155.770/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2011, DJe de 9/3/2012.)

Tenho ainda que a EDP, através da petição de fl. 59, informa que não teria intenção de produzir prova, tendo sido essa posição ratificada na audiência realizada em 08 de outubro de 2015, fls. 68/69.

Verificada tal situação, não há que se falar em cerceamento de defesa já que a própria Apelante, em duas oportunidades, se manifesta no decorrer do processo sobre a ausência de interesse na produção de provas.

Mostra-se relevante destacar que a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 §6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

Dessa forma, a concessionária, presentes elementos que demonstram os danos suportados e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema,
só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente nos autos acerca da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos
.

Nesse sentido:

49699103 - AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS EM APARELHO ELETRÔNICO. SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA. 1 - O Juiz é o destinatário da prova e, portanto, a ele cabe decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento. Esse é o entendimento que se extrai dos artigos 130 e 131, do CPC/1973 e artigos 370 e 371, do CPC/2015. 2. O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 3.
A pretensão de ressarcimento de danos em razão de falha no fornecimento de energia elétrica ("pico de energia") por concessionária pública prescinde da vistoria prévia prevista no artigo 10, inciso III, da Resolução ANEEL nº 61/04. 4 - A apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao apelado, sub-rogado nos direitos do consumidor conferidos ao segurado, por força do artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade. 5 - O artigo 14, §3º incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que o defeito não existe ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu a apelante
. 6 - Recurso desprovido. (TJES; APL 0034138-73.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/06/2016; DJES 06/07/2016)

49628330 - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Na responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos incide a teoria do risco administrativo e, por força do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, dispensa a presença do elemento culpa, restando ao fornecedor, a fim de eximir-se do dever de indenizar, o ônus de provar a existência de causas excludentes do nexo causal.

[...]. (TJES; AC 0002934-30.2004.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 22/01/2013; DJES 04/02/2013)

Conforme relato em laudo produzido por empresa de assistência técnica, juntado às fls. 47/48, a falha no fornecimento de energia fora do padrão de 220v provocou o aquecimento do equipamento, tendo ocasionado a queima dos motores do equipamento da Associação Apelada.

Assim, considero que restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos comprovados e a falha no fornecimento de energia elétrica, o qual não foi desconstituído por nenhuma das hipóteses excludentes já referidas, uma vez que a Apelante quedou-se inerte, optando por não realizar a produção de prova.

Também não vejo como alterar a conclusão do julgador que determinou o calculo dos valores devidos pelos danos materiais suportados com a queima dos motores para a fase de liquidação do julgado.

Constatada a ocorrência de danos materiais em função da queima dos motores, contudo, não estando suficiente demonstrados os prejuízos sofridos pela parte, é necessária a apuração do
quantum
indenizatório, que deverá ser estabelecida na fase de liquidação do julgado, na forma do art. 509 do CPC/2015.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Em razão do improvimento do recurso, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL N° 0014956-84.2012.8.08.0007

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES DO PATRIMÔNIO DA PENHA E REGIÃO

RELATOR:
DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A presente lide envolve relação de consumo, porquanto, constato que a Associação Apelada apresenta hipossuficiência técnica que justifica o deferimento da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

2.
A EDP, através da petição de fl. 59, informa que não teria intenção de produzir prova, tendo sido essa posição ratificada na audiência realizada em 08 de outubro de 2015. Verificada tal situação, não há que se falar em cerceamento de defesa já que a própria Apelante, em duas oportunidades, se manifesta no decorrer do processo sobre a ausência de interesse na produção de provas.

3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

4. A concessionária, presentes elementos que demonstram os danos suportados e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente nos autos acerca da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos.

5. Conforme relatado em laudo produzido por empresa de assistência técnica, a falha no fornecimento de energia fora do padrão de 220v provocou o aquecimento do equipamento, tendo ocasionado a queima dos motores do equipamento da Associação Apelada.

6
.
Constatada a ocorrência de danos materiais em função da queima dos motores, contudo, não estando suficiente demonstrados os prejuízos sofridos pela parte, é necessária a apuração do
quantum
indenizatório, que deverá ser estabelecida na fase de liquidação do julgado, na forma do art. 509 do CPC/2015.

7
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.